Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações cíveis interposta pelos autores e pela ré em face da sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo a culpa concorrente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão diz respeito, inicialmente, a análise das preliminares da ilegitimidade ativa, inovação recursal e dialeticidade recursal. No mérito, a discussão se refere a possibilidade de afastamento da culpa concorrente e configuração do dano moral.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
4. A vedação à inovação recursal encontra previsão no art. 1.014 do Código de Processo, que estabelece somente ser possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior.
5. Presume-se proprietário do veículo aquele que se encontra em sua posse, pois a propriedade de bens móveis se dá com a tradição, representando a transferência do registro do veículo mera exigência administrativa que, como regra, não afeta a legitimidade ad causam.
6. Conforme precedentes do eg. TJDFT reconhece-se a legitimidade ativa ad causam da pessoa que arca com os custos do conserto do veículo para requerer o reembolso dos valores.
7. Em se tratando de responsabilidade civil subjetiva para reparação de danos materiais e morais no contexto de acidente de trânsito, impõe-se a comprovação da conduta culposa, do dano e respectivo nexo de causalidade.
8. Verificada a contribuição da vítima para o evento danoso, a indenização a ser fixada deve levar em conta a gravidade da culpa em confronto com a do autor do dano.
9. No caso, confirmada a equivalência da contribuição das partes para o evento danoso, impõe-se a manutenção da sentença que dividiu, pela metade, o dever atribuído a parte ré, em indenizar os danos materiais.
10. Não demonstrada a violação de quaisquer dos atributos da personalidade, resta afastada a possibilidade de configuração dos danos morais.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso dos autores conhecido e desprovido.
12. Recurso da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.